Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-33.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ABADIA ROSA PEGO - CPF: 824.038.051-49 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO CONSTANTE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. COMPROVANTE SUFICIENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MARIA ABADIA ROSA PEGO
postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
incluída na data de
10.01.2018,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2
.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando a parte junta comprovante de endereço em nome próprio constantes as informações necessárias para comprovar onde reside.

3.
A não consideração do comprovante de endereço juntado consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

4
. Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

5.
Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da audiência de conciliação, cabível a devolução para a 1a instância.

6.
Sentença anulada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA ABADIA ROSA PEGO contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais por ele proposta, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I do Código de Processo Civil.

A Recorrente relata que ingressou com a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais, contudo, ao analisar a inicial, a magistrada por meio da decisão de ID. 120031996, intimou o Recorrente para colacionar aos autos comprovante de residência que estivesse em seu nome, tais como: contas de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, após a manifestação do Recorrente com a devida juntada do boleto bancário, uma vez que não possui em seu nome faturas de energia elétrica, água, ou telefonia móvel, que possam comprovar a sua moradia no endereço constante da inicial, o Magistrado proferiu sentença indeferindo a peça inicial.

Inconformada, a Recorrente MARIA ABADIA ROSA PEGO interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que apresentou comprovante de endereço em nome de sua prima e que preencheu os requisitos de condição da Ação.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige como documento indispensável o comprovante de endereço em nome da parte promovente.

Ademais, parte autora foi intimada para juntar nos autos o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, com a ressalva expressa acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não seja sanada a anomalia.

Em manifestação posterior, a autora informou que não possui em seu nome faturas de energia elétrica, água, ou telefonia móvel, que possam comprovar a sua moradia no endereço constante da inicial, contudo, acostou um boleto bancário com todos os dados essenciais.

Pois bem. Em que pese o zelo da Magistrada, a sentença deve ser reformada. Isto porque, se mostra desnecessária a exigência de comprovante de endereço em nome da parte, visto que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Malgrado a autora não tenha apresentado uma fatura de energia elétrica em seu nome, apresentou um boleto bancário com o endereço firmado na inicial, que, salvo melhor juízo, são documentos hábeis para o fim colimado.

Nesse passo, o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome do autor, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

A autora cumpriu satisfatoriamente a exigência processual do artigo 319, II do CPC, de modo que a r. sentença merece reforma, pois, até sobrevir prova em contrário, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua petição inicial.

Ademais, ainda que existisse dúvida quanto à existência de vinculação com a comarca, entendo acertado o entendimento de que a exigência de comprovante material de endereço em nome próprio da parte autora configura medida excessiva, bastando simplesmente a indicação do endereço na peça de ingresso que não impeça a defesa da ré, e muito menos eventual intimação pessoal das partes, já que o endereço foi declinado nos autos e foi realizada a individualização do autor por meio de seus dados pessoais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação” (N.U 1002090-62.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE– ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA –INDEFERIMENTO DA INICIAL À FALTA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL - EXIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial” (N.U 1002107-98.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Além disso, o parágrafo único do artigo 274 do CPC, estabelece que “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”, o que afasta o rigor da exigência sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022